Tribunal: TJMT
Processo: 1024137-30.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024137-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO DA SILVA - CPF: 736.649.601-49 (APELADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024137-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: DIEGO FERNANDO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO DE REGISTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CULPA DO CONSUMIDOR – TESES QUE CONSISTEM EM INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO CABIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – COBRANÇA INDEVIDA SEM SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E/OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

2. Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante tentar se eximir da condenação imposta, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que a tese ora aventada não deve ser conhecida.

3.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
sequer houve a suspensão dos serviços, bem como a inscrição do nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024137-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: DIEGO FERNANDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CAB Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1024137-30.2017.8.11.0041, ajuzada por

Diego Fernando da Silva
.

A magistrada singular, nos termos art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) Declarar indevido o débito da fatura de mês de junho/2017, no valor de R$ 1.481,12 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e doze centavos), determinando o seu cancelamento, mantendo somente a cobrança do consumo de água; 2) Condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais; 3) Tornar definitiva a concessão da liminar. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em

15% do valor da condenação (ID 45974536).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a multa foi aplicada devido a constatação da fraude perpetrada pelo apelado, que teve seu serviço de abastecimento de água suspenso em decorrência de sua inadimplência, contudo, ao invés de regularizar sua situação financeira perante a apelante, optou por agir de forma ilícita, introduzindo um

arame no hidrômetro, e permaneceu inerte quanto a quitação de seus débitos.

Sustenta que, vez que uma vez constatado e provado o ato ilício cometido pelo Apelado, deveria este ter efetuado o pagamento da sanção aplicada e devidamente regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, nos termos do inciso X, do artigo 106, da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012.

Defende que é incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, agiu em exercício regular de direito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da condenação a título de danos morais (ID 45974538).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 45974541, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024137-30.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ré/apelante pretender ver-se eximida da condenação ao pagamento por danos morais, sob o fundamento de que
“
a multa foi aplicada devido a constatação da fraude perpetrada pelo apelado,
que teve seu serviço de abastecimento de água suspenso em decorrência de sua inadimplência, contudo, ao invés de regularizar sua situação financeira perante a apelante, optou por agir de forma ilícita, introduzindo um

arame no hidrômetro
, e permaneceu inerte quanto a quitação de seus débitos
”
.

Ainda,
“que uma vez constatado e provado o ato ilício cometido pelo Apelado, deveria este ter efetuado o pagamento da sanção aplicada e devidamente regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá,
nos termos do
inciso X
, do artigo 106, da Resolução Normativa AMAES
de 26.11.2012”
.

Ocorre que, os argumentos lançados em suas razões de apelação, a fim de conferir legalidade à cobrabça da indigitada multa, consistem em inovação recursal,
razão pela qual não serão analisadas.

Com efeito, na sua peça defensiva (ID 45974514) a ré/apelante traçou longo arrazoado acerca de que a irregularidade foi cometida no intuito de o consumidor, ora autor/apelado,
interromper a leitura e não ser cobrado pelo consumo real de água
, isto é, em prática ilícita diversa daquela ora aludida, enquadrando a possibilidade de aplicação da multa, conforme dispõe o
inciso II
, do art. 106, da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012, conforme se verifica ao ID 45974514 - Pág. 10.

Ou seja, a tese ora esposada pe ré/apelante consite em
inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante tentar se eximir da condenação imposta, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que a tese ora aventada não deve ser conhecida.

Nesse contexto, prevalecendo a conclusão de prática de ato ilícito, consistente na aplicação de multa, apenas convém analisar se a situação vivenciada pelo autor/apelado enseja o dever de indenizar.

Quanto a esse ponto, infere-se que, em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, qual seja, a cobrança indevida da indigitada multa, tal circunstância configura apenas mero aborrecimento.

Digo, a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
sequer houve a suspensão dos serviços, bem como a inscrição do nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Desse modo, a sentença mercê ser parcialmente reformada, a fim de excluir a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, determino o rateio da verba sucumbência fixada na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes, nos termos do “caput”, do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020